Tribunal: TJDFT
Processo: 0751060-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INADEQUAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por recorrente contra decisão que indefere pedido de aplicação de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão de passaporte, bloqueio de cartões de crédito e impedimento de expedição de novos cartões no cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da possibilidade de adoção das medidas executivas atípicas previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil (CPC) no caso concreto.
3. Análise da presença dos requisitos mínimos para utilização de medidas coercitivas destinadas a assegurar o cumprimento da ordem judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 391 do Código Civil estabelece que o patrimônio do devedor responde pelas dívidas. O artigo 6o do Código de Processo Civil determina o princípio da cooperação, que impõe a todos os sujeitos processuais atuação destinada à decisão de mérito justa e efetiva.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5941, reconhece a constitucionalidade do artigo 139, IV, do CPC e admite o uso de medidas executivas atípicas, desde que respeitados o devido processo legal, a proporcionalidade, a fundamentação adequada e a observância de direitos fundamentais, além da necessidade concreta demonstrada nos autos.
6. As técnicas executivas atípicas somente são cabíveis quando simultaneamente presentes: esgotamento das medidas típicas, indícios de ocultação patrimonial e possibilidade de eficácia da medida.
7. Nos autos, embora as diligências típicas não localizem patrimônio, inexistem indícios de ocultação e não há demonstração de eficácia das medidas postuladas. Não se identificam elementos que indiquem viagens internacionais, sinais de riqueza ou uso de cartões de crédito que justifiquem apreensão de passaporte, suspensão de Carteira Nacional de Habilitação ou bloqueio de cartões. As medidas assumiriam caráter meramente punitivo e não contribuiriam para a satisfação do crédito. A decisão mantém-se inalterada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Código Civil, artigo 391. Código de Processo Civil, artigos 6o e 139, IV.
Acórdãos relevantes: TJDFT, Agravo de Instrumento 0743029-87.2023.8.07.0000, Relator Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, 7/12/2023. TJDFT, Agravo de Instrumento 0701655-23.2025.8.07.0000, Relator Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, 29/05/2025.